Tribunal: TJSP
Processo: 1056875-29.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTOS –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação de seu mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTOS – Duplicatas mercantis – Protestos indevidos - Ausência de comprovação da existência e regularidade do negócio jurídico que lastreou a emissão do título causal, ônus que incumbia à corré recorrente, emissora do título (CPC, art. 373, II) – Elementos dos autos que não comprovam a contratação de serviços ou compra e venda de mercadorias mencionado em defesa – Ausência de prova de vínculo entre o autor e a corré apelante – Danos morais configurados em função do protesto indevido - Fixação da indenização em valor razoável e adequado aos fins colimados – Manutenção - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTOS – Duplicatas mercantis - Protestos indevidos - Sentença que reconheceu a ilegitimidade do banco réu por ser mero agente de cobrança do título - Insurgência do autor - Pretensão de condenação da instituição financeira - Descabimento - Endosso mandato - O endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário - Atuação como simples procurador da mandante - Reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira – Sentença mantida - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.